Tribunal: TJDFT
Processo: 0722263-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Processo : 0722263-42.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 234559530 dos autos originários n. 0706528-73.2019.8.07.0001), que indeferiu o pedido de pesquisa de imóveis via sistema SERP-JUD, por estar condicionada à concessão da gratuidade de justiça ao requerente. Eis o teor da decisão atacada: Uma vez que a pesquisa de imóveis (SERP-JUD) está condicionada à concessão da gratuidade de justiça ao postulante, situação que não se verifica nos autos, indefiro o pedido referenciado, cabendo à parte exequente promover a busca de bens imóveis nos ofícios registrários competentes, inclusive por meio eletrônico (https://registradores.onr.org.br/), mediante custeio dos emolumentos cartorários. Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para indicar bens penhoráveis, no prazo de quinze dias, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC). O agravante alega que a transferência do ônus da pesquisa cartorária para o exequente viola os princípios da celeridade e da economia processual. Aduz que o sistema SERP-JUD constitui ferramenta de uso exclusivo do Poder Judiciário e de órgãos públicos, permitindo a consulta unificada a registros de imóveis em todo o território nacional, sendo, portanto, o meio mais eficiente para a localização de bens. Diz que o indeferimento de consulta ao sistema SERP-JUD contraria entendimento do TJDFT, no sentido de reconhecer que o uso dessa ferramenta traz maior efetividade à execução, inclusive na localização de imóveis irregulares. Pleiteia a antecipação de tutela recursal, afirmando que o perigo de dano consiste na possibilidade de a agravada “a qualquer momento se desfazer de seus bens, ocasionando insucesso em eventual pedido de penhora posterior”. Requer a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Entretanto, não vislumbro perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo por aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. A propósito, a mera possibilidade de arquivamento provisório dos autos originários não caracteriza periculum in mora, porquanto o processo poderá ser desarquivado na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando forem indicados bens à penhora (art. 921, § 3o, do CPC). Deveras, nada obsta aguardar decisão de mérito, após o que, se provido o recurso, será possível a realização da diligência requerida, sem qualquer prejuízo. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator